Tribunal: STF
Processo: HC 188130
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Conrado Almeida Corrêa Gontijo e outros, advogados, em benefício de Nicolas Jesus Barbosa dos Santos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.6.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 590.785/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante em 31.1.2020 e denunciado pela prática do delito descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), em razão da apreensão de 857,61g de maconha. Tem-se na denúncia:
    “Consta do incluso inquérito policial que no dia 31 de janeiro de 2020, na Rua Saudade, defronte ao cemitério, na cidade de Pontalinda e comarca de Jales, NICOLAS JESUS BARBOSA DOS SANTOS, sem autorização, transportava, para fins de tráfico, 03 (três) tijolos de maconha, com peso bruto de 857,6 gramas, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, rebatimento fotográfico de fls. 14 e laudo de constatação provisória de fls. 15/16 e exame químico toxicológico de fls. 26/28. 
    Segundo o apurado, policiais civis possuíam informações de que o denunciado comercializava drogas na cidade de Pontalinda e, no dia do fato, ele buscaria entorpecentes na cidade de Fernandópolis para revenda no pequeno município desta Comarca. 
    Diante de tal informação, os policiais permaneceram em campana na entrada da cidade de Pontalinda e, em dado momento, avistaram o denunciado no interior de um veículo VW/Gol e, então, fizeram acompanhamento. Nas proximidades do cemitério municipal, os policiais emitiram sinal de parada ao condutor do automóvel Gol e, nesse instante, ainda com o carro em movimento, NICOLAS abriu a porta do passageiro e evadiu-se do local por um matagal existente nas proximidades tomando rumo ignorado em meio a um matagal, carregando consigo uma mochila. 
    A bolsa foi dispensada pelo denunciado durante a fuga e no interior dela haviam 03 ‘tijolos’ de maconha com peso bruto de 857,6 gramas. 
    No interior do automóvel Gol foi localizado um aparelho celular de propriedade do denunciado e, na ocasião, os demais ocupantes do veículo confirmaram que o fugitivo era NICOLAS, que momentos antes havia pedido carona. 
    As informações de inteligência que indicavam que o denunciado realizava o tráfico em Pontalinda, a informação anônima que indicou o transporte da droga de Fernandópolis para Pontalinda no dia da abordagem, a fuga do denunciado quando da aproximação policial, a quantidade da droga, denotam com segurança que a grande quantidade de maconha se destinava ao tráfico” (fls. 8-10, e-doc. 3). 
    Em 12.2.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Jales/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 105-111, e-doc. 2).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2102209-18.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 590.785 no Superior Tribunal de Justiça e, em 25.6.2020, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a prisão preventiva do PACIENTE tem como justificativas as genéricas afirmações de que o crime pelo qual é acusado ‘põe em risco a sociedade como um todo’, uma vez que ‘os efeitos da droga são deletérios’ e têm como ‘consequência o aumento de situações em que a violência ocorre’. Ademais, embora NICOLAS JESUS BARBOSA DOS SANTOS seja primário, entendeu-se que ele poderia, supostamente, ‘voltar a delinquir’” (fl. 4, e-doc. 1).
    Argumentam haver ”provas nos autos, examinadas nos tópicos seguintes, de que o PACIENTE é (i) jovem de apenas dezenove anos de idade, (ii) primário, (iii) de bons antecedentes, (iv) tem residência fixa e (v) ocupação lícita. Ademais, (vi) está preso há quase cinco meses, (vii) em estabelecimento prisional superlotado, (viii) em razão da suposta prática de crime praticado sem violência ou grave ameaça. Ou seja, a medida prisional é inequivocamente desnecessária” (fl. 6, e-doc. 1).
    Enfatizam que ”a prisão preventiva foi decretada com base em suposições genéricas, desprovidas de mínimo enlace com a realidade, embora existam elementos concretos que comprovem a inexistência de periculum libertatis, bem como a circunstância de que são suficientes, para resguardar o regular desenvolvimento do processo, a imposição de medidas cautelares alternativas” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Asseveram que “o PACIENTE está detido em estabelecimento prisional superlotado, por crime que não envolveu violência ou grave ameaça e há mais de 90 (noventa) dias, circunstâncias previstas no artigo 4º, inciso I, alíneas b e c da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e que deverão ensejar a revogação da prisão preventiva” (fl. 15, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer-se a concessão da medida liminar, para que a prisão preventiva do PACIENTE seja substituída por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar. No mérito, pugna-se pela concessão da ordem de habeas corpus, para que, confirmada a liminar, se reconheça a ilegalidade da medida cautelar extrema, decretada por meio de decisões absolutamente genéricas e repletas de descabidas presunções, incompatíveis com as provas objetivas de que a liberdade do PACIENTE não é fonte de periculum libertatis” (fl. 16, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Jales/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva da seguinte forma:
    “(...). Passo a analisar o requerimento de decretação da prisão preventiva.
    De plano, remeto-me ao reconhecimento fotográfico comentado (folhas 16/18), bem como ao relatório de folhas 01/05, para entender que há, no caso, indícios suficientes de autoria por parte de NICOLAS JESUS BARBOSA DOS SANTOS; a prova da existência do delito se materializa pelo boletim de ocorrência de folhas 09/12, pelo auto de exibição e apreensão de folhas 13/14 e pela imagem da droga apreendida (folha 15). 
    Como se viu, estamos a tratar de suposto tráfico de drogas com abrangência de mais de uma cidade, tendo-se apreendido considerável volume de entorpecente: 857,61 gramas de maconha. 
    Fica evidenciada a gravidade em concreto do caso proposto.
    Tenho, pois, que a prisão preventiva requerida converge com o resguardo da ordem pública, porque, como se disse, ao que parece, intentava o investigado abastecer de maconha a pequena e pacata cidade de Ponta Linda, de cerca de 15 mil habitantes. 
    Relembre-se que a aludida cidade está desacostumada a ver crimes de tamanha gravidade, afinal, estamos a versar de suposto delito de natureza equivalente à hediondez. 
    As testemunhas VÍTOR e PAULO (adolescente), ao que parecem, são pessoas simples e sujeitos a todo tipo de intimidação a ser exercida pelo averiguado, o que pode prejudicar a escorreita instrução criminal. Evidente, pois, o perigo em concreto no caso do averiguado remanescer em liberdade.
      A aplicação da lei penal também é resguardada com a prisão, afinal, do que temos, o averiguado, ao perceber que o veículo em que estava seria abordado pela polícia, praticou manobra audaciosa e, com o carro em movimento, teria se jogado e empreendido fuga por meio de um matagal, o que denota ao magistrado, em análise perfunctória, que o investigado, em momentos de stress tende a fugir de sua responsabilidade. 
    Cumpridos, pois, os requisitos do artigo 312, do CPP. 
    Outrossim, como já se disse, estamos a tratar de tráfico de drogas, de modo que estão presentes as elementares do artigo 313, I, do CPP, ante o preceito secundário da norma do artigo 33, da Lei 11.343. 
    Por isso, decreto a prisão preventiva de NICOLAS JESUS BARBOSA DOS SANTOS ” (fls. , edoc. 2).
    9. Ao manter a prisão do paciente, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “(...). Conforme informações prestadas nos autos, foi decretada a prisão preventiva do paciente no dia 12 de fevereiro de 2020, sendo ele preso no dia seguinte. Foi denunciado como incurso no art. 33, ‘caput’, da Lei n.º 11.343/06. Apresentou defesa prévia e a denúncia foi recebida. No momento, os autos aguardam a designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento. Sem razão a insurgência lançada no presente remédio constitucional. Isto porque, vê-se que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente como a que a manteve, restaram sobejamente fundamentadas (fls. 75/81, 160/163 e 174/176), não havendo se falar na ausência dos pressupostos autorizadores da adoção da medida, havendo o Juízo monocrático demonstrado a necessidade da manutenção da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública, cumprindo assim o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal. 
    Como é sabido, o Juiz na condução do processo, sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso Pretório, cuja revogação ‘somente é possível em face de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais’ (RT 490/310).
    Insta salientar que, conquanto a gravidade do delito de per si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se necessária à garantia da ordem pública, que não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, sendo preciso o resguardo dos interesses sociais de segurança. 
    Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja espécie e gravidade vêm atemorizando a sociedade - a qual se vê refém da criminalidade fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a ordem pública e ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a proliferação de diversos crimes reflexos - deve merecer rigor na análise de qualquer medida que antecipadamente reintroduza o acusado ao convívio social. 
    (…). É de se ressaltar que condições pessoais favoráveis não garantem eventual direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Neste sentido: (…).
    Cabe referir que, conforme consignado na Súmula nº 9, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum, quer significar antecipação de pena. Neste sentido: (…).
    Quanto à possibilidade de aplicação de uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub examine. 
    Ainda que se leve em conta a situação de excepcionalidade no momento, imposta pelo COVID-19, não ficou demonstrada a impossibilidade de o paciente receber tratamento adequado no local onde está preso, na hipótese de necessitar de eventuais cuidados médicos. 
    De outro modo, insta referir que a recomendação n.º 62/20, dentre outras medidas adotadas pelas autoridades com o objetivo de desacelerar o contágio pelo covid-19, não constituem licença para a soltura indiscriminada de indivíduos presos, seja provisoriamente, seja em cumprimento de pena. 
    Cabe salientar que considerando a situação pandêmica pela qual o País vem passando no momento, justifica eventual demora para a prática de atos processuais. 
    Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada” (fls. 113-117, e-doc. 3).
    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não há evidências nos autos de o paciente ter doença grave ou integrar grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora